Tribunal: TJDFT
Processo: 0746378-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE FALHA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS PRÊMIOS PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO.
1. Tendo em vista que a decorrência lógica da validade do negócio jurídico é a consequente obrigatoriedade das cláusulas contratuais, e que não se justifica o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, não é possível concluir pela ocorrência de negativa de prestação jurisdicional ou de julgamento citra petita.
2. Evidenciado que na apólice, tanto quanto na proposta assinada pelo segurado, é clara a preponderância da finalidade securitária, tem-se por insubsistente a tese de violação do direito à informação assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. Não havendo verossimilhança ou justificativa na intepretação de que é devida a restituição da totalidade do prêmio em caso de desistência do seguro de vida contratado, mostra-se impositiva a manutenção da r. sentença que indeferiu as pretensões deduzidas na inicial.
4. Reconhecida a validade do negócio jurídico, é decorrência lógica a obrigatoriedade das cláusulas contratuais, não havendo falar em adequação do ajuste.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.